Tribunal: STF
Processo: RE 75919
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PROMOVIDA COM BASE NA ESCRITURA DE CONFISSAO DE
DIVIDA COM GARANTIA HIPOTECARIA.
II. EMISSAO DE TITULOS NOS QUAIS O EXECUTADO SE FEZ AVALISTA.
LITISCONSORTE NECESSARIO.
RAZOES QUE O AFASTAM, IN CASU, NOS TERMOS DO ART.88 DO C.P.C.
III. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.22 DA LEI N.4.947/66 E 141 DA LEI
N. 3.807/60, NÃO RECONHECIDA COM BASE NA PROVA.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS, COM APLICAÇÃO DO R.I., ART.305 E SÚMULA, NS. 291 E
279.